Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730336-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PRISÃO HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A existência de provas, que levem ou não à procedência da pretensão punitiva, é matéria afeta ao mérito da ação penal, sem que possa se falar em descumprimento do art. 41 do CPP ou inépcia da denúncia. 2. O compartilhamento da prova foi requerido pelo órgão acusatório e, após a sua juntada, as partes foram intimadas a se manifestar, afastando as alegações de imparcialidade do julgador e de ofensa ao contraditório. 3. A negativa dos réus, de que praticavam a mercancia de entorpecentes ou que integravam a associação para o tráfico, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a operação policial e, em juízo, culminando na prisão em flagrante. 4. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa), são cumulativos, não podendo a causa de diminuição ser aplicada quando reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 5. Os réus não possuem direito subjetivo a fração específica para o aumento da pena em virtude de cada circunstância judicial negativa, sendo amplamente admitida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deve estar devidamente fundamentado. 6. A prisão domiciliar, ainda que em virtude de questão humanitária, é descabida, quando o réu demonstra resistência em adequar sua conduta social e, cessar a prática de novos delitos. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (Tema 647 de repercussão geral do STF) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso do segundo réu desprovido. Recurso dos demais réus parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 386, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que deve incidir a minorante do tráfico-privilegiado no presente caso; c) artigos 18, 19 e 20, todos do CPP, sustentando inexistir nos autos comprovação ou evidência que indique que o veículo apreendido é fruto de ilícito penal e/ou se utilizava da carroceria do caminhão para transportar drogas. Requer a restituição do veículo, sob pena de evidente e irreversível prejuízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 386, incisos I, II, IV e V, do CPP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: 4. Da materialidade e da autoria quanto ao crime de associação O crime de associação para o tráfico de drogas encontra-se previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, verbis: ... Em relação ao acusado MÁRCIO, por exemplo, observa-se que na lista de contatos de seu aparelho celular constam os números 61 98142-5599 e 61 99808-6808, ambos associados ao réu EDUARDO. Também foi possível visualizar que houve trocas de mensagens entre os acusados poucos momentos antes da abordagem policial, ou seja, por volta das 6h47min do dia dos fatos. Na referida ocasião EDUARDO enviou uma mensagem para MÁRCIO com o seguinte conteúdo: Eduardo: Esse carro já tava ai. Aquele carro era uma mulher não nada kkkk. Era uma mulher esperando alguém buscar ela (id. 141680692, fl. 8, do procedimento cautelar). Do mesmo modo foram localizadas diversas conversas no aparelho celular do acusado DIOGO HENRIQUE relacionadas à prática de tráfico de drogas. Em um dos colóquios, DIOGO HENRIQUE envia áudio para EDUARDO informando que um fornecedor estava vendendo o entorpecente: Diogo Henrique: Aúdio - mano, lá na mão do muleke lá é 24 véi, aí eu estou vendendo de 25 aqui, se tú souber. Quer a minha tem aqui, tá na mão, dá para resolver até agora. (id. 141680693, fl. 11, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos). Na sequência, DIOGO HENRIQUE encaminha um vídeo no qual é exposta uma porção de ‘cocaína’, a fim de que EDUARDO avaliasse sua qualidade. Observa-se ainda que, no mesmo contexto, no dia 9/8/2022, foi realizada uma transferência em dinheiro de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mais adiante, no dia 12/8/2022, novamente foi realizada transferência de valor de DIOGO HENRIQUE para EDUARDO, no mesmo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 141680693, fl. 18, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 11 destes autos) Em diálogo entabulado entre DIOGO HENRIQUE com indivíduo identificado como MK VIADINHO, este último pergunta ao acusado quando a ‘cocaína’ do tipo ‘exportação’ chegaria, ao que DIOGO HENRIQUE respondeu que ‘chegará amanhã cedo’, referindo ao dia 13/8/2022, justamente o dia em que ocorreu sua prisão em flagrante (id. 141680693, fl. 30, do procedimento cautelar). Ademais, também foi possível vislumbrar que EDUARDO apresentou uma reserva de passagem de avião para ele e para DIOGO HENRIQUE a fim de que ambos viajassem de Cuiabá-MT até Brasília-DF no dia 7 de agosto de 2022 (id. 141680693, fl. 7, do procedimento cautelar). Em outra conversa, dessa vez realizada entre os acusados DIOGO HENRIQUE e JAIME, é possível perceber que JAIME realiza a prestação de contas de valores devidos ao primeiro acusado. Na referida oportunidade, ambos negociam a aquisição de quatro porções de entorpecentes: (...) Jaime: Tem mais 1000 no dinheiro Diogo Henrique: Dmr. Viado Áudio: Nós já adiciona logo essas quatro peças aí na conta. Como é que é. Jaime: Elas ta por fora Diogo Henrique: Não então...tá por fora Ela não ta aí não...Aí já adiciona nesse resumo aí. Como que é. Quando eu for buscar esse dinheiro aí nós conversa. (id. 141680693, fl. 50, do procedimento cautelar e id. 158711598, fl. 48 e seguintes destes autos). Convém destacar ainda que na sequência, JAIME realizou um depósito na modalidade PIX no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para DIOGO HENRIQUE. No dia do flagrante também houve troca de mensagens entre JAIME e DIOGO HENRIQUE: (...) No mais, DIOGO HENRIQUE enviou uma foto de dentro do veículo modelo Citroen que estava conduzindo enquanto aguardava JAIME sair de sua residência, a fim de que ambos fossem até o posto de gasolina buscar as drogas (id. 141680693, fl. 56, do procedimento cautelar). (...) Do mesmo modo, também foram localizadas diversas conversas nas quais DIOGO HENRIQUE e EDUARDO negociam vendas de entorpecentes em grandes quantidades e reiteradas vezes, entre si e para terceiros, recebendo os valores e seus respectivos comprovantes bancários (vide relatórios de números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545, do procedimento cautelar). Assim, por meio da quebra do sigilo telemático autorizada por este Juízo, foi possível constatar-se que EDUARDO trocava constantes mensagens com MÁRCIO, bem como com DIOGO HENRIQUE. Por sua vez, DIOGO HENRIQUE, por reiteradas vezes, entabulava diálogos e realizava prestações de contas relacionadas ao tráfico de drogas com JAIME, de modo a evidenciar a clara associação entre eles (vide relatórios números 17 a 19 de id. 107543883 a id. 141683545 do procedimento cautelar n.o 0733670-47.2022.8.07.0001). (...) Observa-se, contudo, que em alguns colóquios os acusados optaram por falar abertamente a respeito das transações ilícitas, oportunidades em que se referiram aos entorpecentes de forma direta ou por termos costumeiramente adotados para indicar as drogas, a exemplo de ‘peixe’ e ‘peruana’.” Em relação ao réu Márcio, embora sustente que o transporte ocorreu de forma isolada e que não conhecia os demais corréus, é possível verificar que mantinha conversa com Eduardo, em número salvo em seu celular como Auto Peças DF, ao passo que entregou as drogas para Jaime. Ainda, foram recebidos, em sua conta bancária, valores advindos de membros da associação, por diversas vezes, além daqueles referentes à entrega que ocasionou a prisão em flagrante, conforme se depreende dos comprovantes obtidos por meio da quebra de sigilo telemático, sendo alguns deles: - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 20/01/2022 - R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 20/01/2022 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 21/01/2022 - R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 02/03/2022 - R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em 14/03/2022 - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 16/03/2022 Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo réu EDUARDO perante a autoridade policial, o “Motora” Márcio já havia prestado outro serviço de transporte de entorpecentes, indicando que essa era sua tarefa na associação para o tráfico, ainda que desempenhasse também atividade lícita de transporte de grãos. Insta destacar que a mera negativa dos réus não é capaz de infirmar os elementos probatórios colacionados aos autos, sob pena de se admitir como prova tão-somente a confissão. Mantidas, portanto, as condenações pelo crime de associação para o tráfico de drogas interestadual. 5. Do tráfico privilegiado As Defesas de Eduardo e de Márcio pleiteiam, em suas razões recursais, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com as consequentes repercussões na dosimetria e no regime prisional, afirmando que a valoração negativa da natureza e da quantidade da droga não pode afastar o privilégio, sob pena de bis in idem. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é causa de diminuição de pena (minorante) que prevê a redução da pena de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime. Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em alguns julgados, afirmando que os requisitos mencionados - primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa - são cumulativos, sendo necessário o preenchimento de todos eles. Nessa ordem de ideias, conforme explanado em linhas volvidas, foram mantidas as condenações dos réus pelo crime de associação para a prática do tráfico de drogas interestadual, o que certamente comprova que integram organização criminosa e se dedicam a atividades ilícitas. Logo, não atendidos os critérios objetivos do dispositivo legal, é vedada a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (ID 58725841). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 18, 19 e 20, todos do CPP, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: A Defesa de Márcio se insurge contra o perdimento integral do caminhão apreendido, conforme decretado na r. sentença, sustentando que o transporte dos entorpecentes ocorreu somente na cabine do veículo, de modo que a carroceria deve ser restituída ao réu, por ser seu legítimo proprietário. Sem razão, todavia. Em verdade, os policiais federais afirmaram, em seus depoimentos, que avistaram a transferência dos sacos onde estavam os entorpecentes do caminhão para o carro utilizado por Jaime, o Citroen. Assim, ainda que a droga, naquele momento, estivesse na cabine, não se pode afirmar que a carroceria não foi utilizada para o seu transporte, considerando que, a toda evidência, o veículo que regularmente carrega grãos, de forma lícita, serve para camuflar a existência de substâncias ilícitas carregadas junto ao motorista. A respeito da questão, o STF já expressou entendimento, no julgamento do Tema 647, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que a habitualidade não é exigida para o confisco dos bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, bastando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Em situação análoga, assim já decidiu esta eg. Corte: .... Por certo, se os veículos que escoltam a entrega da droga são passíveis de confisco, com mais razão pode ser decretado o perdimento da integralidade do caminhão que transportou os entorpecentes, abrangendo cabine e carroceria. INDEFIRO, portanto, o pedido de restituição da carroceria, mantendo o perdimento do caminhão, conforme decretado na r. sentença (ID 58725841). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023